Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. AMPLIAÇÃO DA COGNIÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, observada na redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).
3. Limitada a cognição do agravo de instrumento especificamente quanto ao reexame da antecipação de tutela recursal, prolatada pelo juízo em cognição não exauriente e em juízo de probabilidade, não se identifica no caderno processual probabilidade do direito suficiente para restabelecer, ainda que de forma precária, a revisão da verba alimentar. A declarada alteração da capacidade econômica do agravante deve ser confrontada com as necessidades atuais do alimentado, sobretudo quando não demonstrados, de plano, elementos que traduzam alguma incapacidade de saúde ou obstáculo plausível ao exercício de atividade laboral pelo alimentante.
4. Recurso conhecido e desprovido.